Tribunal: TJMT
Processo: 1055936-41.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1055936-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIGUEL SANCHES ARROYO - CPF: 503.663.781-04 (RECORRENTE), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESCONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ.

O quantum indenizatório se encontra em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, não merece reparos.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1055936-41.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S.A

Recorrida(s):

Miguel Sanches Arroyo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

b) condenar a parte reclamada na obrigação de pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.068,97 (mil e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos) a título de repetição de indébito, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e

c) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 94869046, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”.

No presente caso o Reclamante conta que possui conta corrente junto a instituição financeira e que foi realizado empréstimo sem o seu consentimento, bem como transferências por meio de PIX para contas que desconhece. Conforme abaixo demonstrado:

Alega que não efetuou tais transações e que desconhece os destinatários das transferências, razão pela qual, requereu a restituição dos valores descontados indevidamente referente as parcelas do empréstimo não contratado e indenização a título de dano moral.

Em contrapartida, a instituição bancária sustenta que as operações foram realizadas mediante o uso de cartão e senha, não havendo que falar em ato ilícito praticado pelo banco, capaz de ensejar indenização.

Compulsando os autos, verifico que diante da negativa de autoria das transações bancárias, caberia ao Banco comprovar a ausência de fraude por terceiros, aliado ao fato de que logo após a realização do empréstimo foram efetuadas transferências por meio de PIX para terceiros do valor integral emprestado, fato que destoa das operações que são realizadas corriqueiramente pelo autor.

Deste modo, o banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

No tocante ao dano moral, entendo que se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, mantém-se o valor da condenação a título de dano moral e a restituição em dobro, por entender que foi arbitrado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade decorrentes dos transtornos sofridos pelo consumidor.

Quanto ao pedido para que seja afastada a condenação de repetição em dobro, por quantia considerada indevida, este não merece prosperar, pois nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não há a necessidade de se comprovar a má-fé para a referida condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada os termos da sentença. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023